Tribunal: TJMT
Processo: 1037698-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037698-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VILIANDA ROTTA MEDEIROS - CPF: 935.678.201-68 (AGRAVANTE), JOAO MEDEIROS RAMOS NETO - CPF: 622.113.071-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), S. R. DA SILVEIRA - EPP - CNPJ: 17.743.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO. REJEIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS RESCISÓRIAS E SALDO DE POUPANÇA. NATUREZA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por VILIANDA ROTTA MEDEIROS e JOO MEDEIROS RAMOS NETO contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores via SISBAJUD e determinou a conversão integral do bloqueio em penhora.

Questão em discussão

. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 26.789,13, são impenhoráveis por serem decorrentes de verba rescisória trabalhista e saldo de poupança destinados aos filhos menores.

Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que verbas rescisórias possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, conforme art. 833, IV, do CPC. A transferência desses valores para conta corrente de livre movimentação não descaracteriza sua natureza jurídica originária, especialmente quando comprovado que estavam sendo utilizados para despesas essenciais.

4. O valor de R$ 24.046,89 bloqueado no Banco Santander decorre de verba rescisória de natureza alimentar, destinada ao custeio de tratamento médico e despesas escolares dos filhos menores, sendo impenhorável.

5.
Os valores
armazenados
na "Caixinha do Nubank" constituem reserva de emergência e são inferiores a 40
salários mínimos
, o que os torna impenhoráveis
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte.

Tese de julgamento:

"São impenhoráveis os valores bloqueados via SISBAJUD que decorrem de verba rescisória trabalhista e saldo de poupança destinados a despesas essenciais e aos filhos menores, nos termos dos incisos IV e X do art. 833 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por VILIANDA ROTTA MEDEIROS e JOO MEDEIROS RAMOS NETO contra BANCO DO BRASIL SA, com o objetivo de reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores via SISBAJUD e determinou a conversão integral do bloqueio em penhora.

Alega o recorrente que parte dos valores bloqueados, no montante de R$ 26.789,13, possui natureza impenhorável por serem decorrentes de verba rescisória trabalhista e saldo de poupança destinados aos filhos menores. Sustenta que o valor de R$ 24.046,89
refere-se
a quantia oriunda da rescisão do contrato de trabalho da agravante
Vilianda
, utilizada para custear tratamento médico e despesas escolares, e que R$ 2.742,24 estavam alocados em caixinha digital do Nubank a título de poupança para os filhos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que tais valores estão protegidos pela impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Aduz que, embora não tenham se insurgido contra a totalidade dos valores bloqueados (R$ 73.086,19), a decisão agravada desconsiderou as provas apresentadas e determinou a conversão integral do bloqueio em penhora com a consequente expedição de alvará em favor do exequente.

F
oi deferida parcialmente, conforme decisão de id. 326250351, exclusivamente quanto à quantia de R$ 24.046,89
.

Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO DO BRASIL SA alegou (id. 327894877) que a decisão agravada foi proferida em estrita observância à legislação vigente e em consonância com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. Argumenta que a mera origem salarial não garante por si só a
impenhorabilidade quando os valores são misturados a outras receitas e há livre movimentação bancária, sem comprovação de finalidade alimentar imediata.

Sustenta ainda que o valor de R$ 2.742,24 atribuído à caixinha digital do Nubank não possui natureza de poupança protegida, pois se trata de aplicação financeira de rendimento diário, não vinculada como poupança tradicional, e sem comprovação de reserva mínima familiar prévia.

Por fim, requer o não provimento do Agravo, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, e a manutenção da penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD ante a ausência de prova de impenhorabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores via SISBAJUD e determinou a conversão integral do bloqueio em penhora.

Alega a parte agravante que parte dos valores bloqueados, no montante de R$ 26.789,13, possui natureza impenhorável por serem decorrentes de verba rescisória trabalhista e saldo de poupança destinados aos filhos menores. Já a parte agravada defende que a decisão agravada foi proferida em estrita observância à legislação vigente e em consonância com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Pois bem,

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Verifica-se nos autos que a decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes ao argumento de que inexistente demonstração de que os valores bloqueados
referem-se
a reserva financeira, verbas salariais-alimentares ou de poupança.

Contudo, a
nalisando detidamente os autos, constata-se que os documentos apresentados pelos agravantes comprovam a origem rescisória dos valores bloqueados no Banco Santander, no valor de R$ 24.046,89.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que verbas rescisórias possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, conforme art. 833, IV, do CPC.

A simples transferência desses valores para conta corrente de livre movimentação não descaracteriza sua natureza jurídica originária, especialmente quando comprovado que estavam sendo utilizados para despesas essenciais, como tratamento médico e despesas escolares dos filhos menores.

No que tange ao valor de R$ 2.742,24 bloqueado na conta do NU Pagamentos IP, trata-se de valores reservados em uma Caixinha do Nubank, produto financeiro que funciona como verdadeiro cofrinho digital destinado exclusivamente aos filhos dos recorrentes. A jurisprudência nacional já enfrentou essa matéria e reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em Caixinha Nubank quando destinados a reserva financeira.

Para ilustrar:

“
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade de valores depositados em conta como reserva de emergência. Agravo de Instrumento
provido .
I. Caso em exame1. Agravo de instrumento visando a reforma de decisão interlocutória que rejeitou a tese de impenhorabilidade dos
valores depositados em "caixinha do Nubank", alegando que se trata de uma reserva de emergência do Executado, e que o valor constrito não ultrapassa 40
salários mínimos
. A parte Executada argumentou que os valores eram sua única reserva financeira, mas a decisão de primeira instância indeferiu o pedido, considerando que a quantia não se destinava a necessidades básicas de
subsistência .
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é impenhorável o valor depositado em conta de investimento, caracterizado como reserva de emergência, em razão de não ultrapassar o limite de 40
salários mínimos
.
III .
Razões de
decidir

3. Os valores depositados na "Caixinha do Nubank" constituem reserva de emergência e são inferiores a 40
salários mínimos
, o que os torna impenhoráveis. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores destinados à subsistência do devedor, desde que comprovada a natureza de reserva
financeira
.
IV. Dispositivo e tese5. Agravo de instrumento provido para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados junto ao
NUBANK.Tese
de julgamento: A impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias, incluindo aplicações financeiras, é reconhecida quando se comprova que tais montantes constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, respeitado o limite de até 40
salários mínimos
e desde que não haja indícios de má-fé ou abuso de direito
. (...)”
(TJ-PR 01134774320248160000 Mamborê, Relator.: Luiz
Antonio
Barry, Data de Julgamento: 24/02/2025, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025)
destaquei

Diante da inequívoca demonstração de que os valores bloqueados no Banco Santander e na Caixinha do Nubank possuem natureza impenhorável, impõe-
se a reforma da decisão objurgada para reconhecer a impenhorabilidade parcial dos valores bloqueados, mais precisamente R$ 26.789,13.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de ID 209040669, declarando a impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 26.789,13.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026